Tribunal: STF
Processo: RE 1363772
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RETORNO À TURMA JULGADORA - Art. 1030, II, do CPC/2015 - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPTU - Acórdão proferido por esta Câmara, que reformou a r. sentença de primeiro grau, o qual reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 42/1995, - Manutenção, contudo, do julgado desta Corte, uma vez que o julgamento foi de acordo com o entendimento recente do STF que fixou a Tese nº 523: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais “- Manutenção do Acórdão anteriormente proferido”. (eDOC 19, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 156, § 1º, e 182, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão travada nos presentes autos se restringe à inconstitucionalidade da aplicação da alíquota majorada de 2% disposta na parte final do artigo 2º da Lei Complementar 42/1995, indevidamente fundada na quantidade de imóveis não edificados do contribuinte. Afirma-se que não se trata de diferenciação quanto à destinação (uso – residencial ou não residencial) e situação do imóvel (edificado ou não edificado).



    Argumenta-se que, na hipótese, embora se tratam de imóveis não edificados, o fator determinante para a aplicação da alíquota majorada é a “multiplicidade de terrenos”.



    Assevera-se que o acórdão impugnado afronta o princípio da isonomia ao decidir pela validade da aplicação da alíquota diferenciada supostamente com base nas características do imóvel, mesmo reconhecendo se tratar de diferenciação quanto a quantidade de imóveis de cada contribuinte.



    Sustenta-se a tributação da parte recorrente com a alíquota do IPTU majorada de 2% exclusivamente em razão de ser proprietária de mais de dois imóveis não edificados na zona urbana do Município de Mogi Mirim/SP. Aduz-se que, no presente caso, a diferenciação para aplicação da alíquota majorada se restringe exclusivamente à quantidade de terrenos de cada contribuinte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do ARE-RG 666.156 (tema 523), paradigma da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.8.2017, assentou a tese de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’”. (RE 666.156, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.6.2020)



    Com efeito, o Plenário desta Corte, reiterando jurisprudência anterior de ambas as Turmas, consignou a possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional 29/2000. 



    Na oportunidade, assinalou que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “No caso presente, com a devida vênia, hei por bem manter a orientação anterior, entendendo que não se apresenta a mesma viciada sob qualquer ângulo, não se tendo feito nada mais do que decidir a causa livremente, de acordo com o mais do que conhecido princípio do livre convencimento do juiz, uma vez que concluímos que, no caso dos autos, as alíquotas discutidas não se enquadram no conceito de progressividade, porque as alíquotas não aumentam, de acordo com a base de cálculo do imposto: o parâmetro que se leva em conta é apenas a existência, ou não, de edificação no imóvel, a sua área, ou a multiplicidade de terrenos, razão pela qual inexiste qualquer progressividade para ser afastada, seja com base no artigo 156, § 1º, ou no artigo 182, ambos da Constituição Federal, em conformidade com o recente julgamento do RE nº 666.156/RJ, que fixou a seguinte tese: ‘TEMA 523 - São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’”. (eDOC 19, p. 3-4)



    Nesses termos, verifico que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente